Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALINE DE OLIVEIRA NEVES contra a r. decisão proferida nos autos da sobrepartilha que move em desfavor de FERNANDO CAVALCANTI SOARES, consistente em declinar da competência para uma das varas da CÍVEIS DA Circunscrição de Ceilândia/DF. Sustenta o cabimento do recurso que tenha por objeto a discussão de competência do juízo, nos termos em que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos. Aduz que a competência para dirimir o tema da demanda foi fixada pela decisão proferida no Conflito de Competência 0719674-24.2018.8.07.0000. Argumenta que a ação foi proposta em razão de litigio oriundo de relação de família, prevista no art. 226 da Constituição Federal, posto que pretende alterar partilha extrajudicial de bens adquiridos na constância do matrimônio. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que se evite a tramitação indevida do feito em Juízo incompetente, o que causaria lesão grave e de difícil reparação. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do processo em seus ulteriores termos perante o juízo a quo. Agravante patrocinada pela Defensoria Pública. É o relatório. DECIDO Registro inicialmente que o Código de Processo Civil não prevê a hipótese de interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência. Entretanto, o eg. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396 / MT, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No referido processo, em específico, o STJ entendeu que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, deveria ser conhecido e regularmente processado agravo de instrumento no que se refere à declinação de competência. Em atenção ao citado repetitivo, conheço do recurso. Registro que, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifico que há verossimilhança na pretensão da agravante. Isso porque, tratando-se de partilha posterior ao divórcio extrajudicial, surge um critério de competência funcional do juízo que seria competente para decretar a dissolução da sociedade conjugal. Neste sentido, colhe-se precedente da eg. 1a Câmara Cível, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. VARA CÍVEL. ALTERAÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A possibilidade de realização de divórcio e partilha extrajudiciais é uma faculdade das partes, sendo a forma judicial possível havendo incapaz ou não estando as partes de acordo com os termos do pactuado. 2. É competente para processar e julgar demanda judicial que visa alterar a partilha extrajudicial o mesmo Juízo que seria competente para realizar a partilha judicial, caso as partes optassem por esse meio. 3. Conforme previsto no artigo 27, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008), é competente o Juiz da Vara de Família para processar e julgar causas decorrentes do artigo 226 da Constituição Federal. 4. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente. (Acórdão 1108142, 07079087120188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/7/2018, publicado no DJE: 20/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para que o feito continue tramitando na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, até o julgamento do presente recurso perante o colegiado. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasilia, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator